Tribunal: TJDFT
Processo: 0744027-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0744027-55.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA LOPES BARROS, JOAO PEDRO PIRES GONCALVES AGRAVADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se os agravantes para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sobre a existência de dialeticidade no recurso interposto e a eventual supressão de instância em seu conhecimento, considerando que a decisão agravada apenas revogou a tutela antecipada anteriormente requerida e suspendeu o processo, sem analisar o pedido subsidiário de bloqueio das contas do agravado. Após, retornem os autos. Brasília/DF, 18 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.